Tribunal: CARF
Processo: 11020.722291/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722291/2014-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
INSUMO - PIS E COFINS
Recorrente
RGB DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para que sejam esclarecidos
quais itens não se enquadram no conceito de insumo, à luz das definições de essencialidade e
relevância, de acordo com o julgamento do REsp 1.221.170, do STJ, especialmente quanto ao
nexo causal entre os itens e o processo produtivo da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito discutidos no presente processo
administrativo fiscal, adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância:
RGB DO BRASIL LTDA, já qualificado nos autos, teve contra si lavrado
dois autos de infração (fls. 2/17), referentes a fatos apurados nos
períodos de set/2010 a jun/2011 e de nov/2011 a jun/2012, onde foram
formalizadas exigências relativas aos seguintes tributos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722291/2014-82
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

Os valores acima incluem multa de 75% e juros SELIC.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal realizado para
verificação de débitos e créditos das contribuições sociais PIS e Cofins
apuradas no regime não-cumulativo.
O procedimento de auditoria encontra-se detalhado no Relatório de
Verificação Fiscal (RVF) de fls. 220/227.
Ao encerrar o procedimento fiscal, o Autuante efetuou diversas glosas de
créditos utilizados no cálculo das contribuições nos períodos analisados,
por entender que não estavam em consonância com o disposto na
legislação que rege a matéria; as glosas realizadas acabaram por gerar
as contribuições exigidas nos Autos de Infração.
De acordo com o RVF, a partir das informações disponibilizadas pela
fiscalizada, verificou-se um creditamento atípico no mês de setembro de
2010, o qual se repetiu nos períodos seguintes. Ao ser questionado
acerca da natureza dos créditos utilizados, o contribuinte respondeu que
se tratava de “revisão nos procedimentos contábeis da empresa”.
O mencionado creditamento, no valor de R$ 22.850.243,94, foi trazido
ao demonstrativo da base de cálculo de PIS e Cofins por intermédio de
DACON retificador entregue em 18/07/2011, tendo sido discriminado na
rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”. Tal crédito passou a
ser utilizado mês a mês, reduzindo ou zerando o valor devido das
contribuições nos períodos seguintes.
Verificou-se, então, a partir das respostas às intimações fiscais, que o
contribuinte registrou em setembro de 2010 créditos “acumulados”
desde o ano de 2006. Percebeu-se também a apropriação equivocada de
créditos sobre Depreciação Administrativa, Depreciação Comercial e
Gastos Comerciais Variáveis. Do mesmo modo, não foram aceitos os
créditos relativos a diversos tipos de dispêndio com serviços e produtos,
como, por exemplo, manutenção mensal do sistema de ponto,
manutenção da central telefônica e conserto de telefone sem fio.
Além dos créditos acima citados, também foram glosadas, sob a
alegação de não se enquadrarem no conceito de insumo previsto pela
legislação vigente, despesas feitas com aquisições de material de higiene
e limpeza, livros, jornais, revistas, viagens e estadias, honorários, custas
e diversos outros itens, os quais não estariam diretamente vinculados ao
processo produtivo.
Assim, procedeu-se à autuação do contribuinte pelo não recolhimento de
PIS e Cofins, nos períodos de setembro de 2010 a junho de 2011 e de
novembro de 2011 a junho de 2012, em virtude da utilização de créditos
na aquisição de materiais e serviços não autorizados pela legislação e
nem caracterizados como insumos.
Cientificado do auto de infração em 25/08/2014 (fl. 233), o contribuinte
apresentou em 24/09/2014 a impugnação de fls. 238/272, por meio da
qual refuta a procedência das glosas, alegando que os créditos
apropriados pela empresa estão de acordo com a sistemática da não-
cumulatividade prevista pela ordem constitucional. Por isso, solicita o
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

acolhimento da impugnação e tornados insubsistentes os lançamentos de
ofício.
De início, ao descrever a legislação que rege a matéria da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins, defende que a legislação
infraconstitucional (leis 10.637/2002 e 10.833/2003) não poderia ter
restringido o princípio da não-cumulatividade, previsto pelo art. 195,
§12, da Constituição Federal.
Da mesma maneira, a RFB ao editar as Instruções Normativas 247/2002
e 404/2004, na tentativa de interpretar o conceito de insumos, teria
gerado procedimentos equivocados, ao utilizar a mesma interpretação
dada para o IPI, tributo com estrutura jurídica completamente diversa.
Prossegue a impugnante citando decisões administrativas (soluções de
consulta e decisões do CARF) e a doutrina no intuito de demonstrar que
a abrangência do conceito de insumos não se restringiria à interpretação
dada pela RFB. Pelo contrário, alcançariam todos os custos de
produção, inclusive os gastos gerais de fabricação.
No tópico seguinte, sustenta que poderia fazer a revisão em seus
procedimentos contábeis e aproveitar os créditos não recuperados na
época oportuna, já que as leis 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizariam
expressamente essa possibilidade. Com base nos créditos apurados, a
contribuinte procedeu às novas apurações de PIS e Cofins.
Posteriormente, retificou os DACON e DCTF dos respectivos períodos,
evidenciando os pagamentos efetuados a maior. Em seguida, efetuou o
envio das DCOMP para cada um dos recolhimentos feitos a maior.
Alega, ainda, que cinco dessas DCOMP teriam sido homologadas
expressamente pelo Fisco, de tal sorte que o crédito tributário teria sido
extinto, não cabendo mais à RFB alterar ou efetuar o lançamento.
Por fim, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, sustenta que
a multa de 75%, aplicada nos autos de infração, afrontaria o princípio
constitucional de vedação ao confisco, devendo ser reduzida ao patamar
de 20%, sob pena de se constituir multa confiscatória.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FOR, em 27 de abril de 2018, mediante Acórdão no 08-
42.818, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA
O FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito
no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao
bem produzido ou se consumidos/alterados no processo de
industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

bens ou produtos destinados à venda, observadas as ressalvas legais. O
termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer fator
que onere a atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou
serviços que sejam diretamente empregados na produção de bens ou na
prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito
no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao
bem produzido ou se consumidos/alterados no processo de
industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, observadas as ressalvas legais. O
termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer fator
que onere a atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou
serviços que sejam diretamente empregados na produção de bens ou na
prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo CARF, exceto suas Súmulas
Vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não vinculam os julgadores de primeira instância.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para
apreciar questões de natureza constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual aduz, em
apertada síntese: i) sobre o princípio da não cumulatividade no sistema tributário brasileiro; ii)
sobre o regime de apuração não-cumulativo de PIS e Cofins, nas Leis 10.637 e 10.833; iii) dos
créditos admitidos na não-cumulatividade do PIS e Cofins; iv) do julgamento do Resp 1.221.170,
do STJ; v) do caráter confiscatório da multa de ofício de 75%; vi) do aproveitamento
extemporâneo de créditos e a homologação dos PERDCOMPs.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo parcial conhecimento.
Do caráter confiscatório da multa de ofício de 75%
Afirma o contribuinte que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório,
conforme decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1075 MC, de relatoria do
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

Ministro Celso de Mello, com evidente afronta ao princípio constitucional de vedação ao
confisco.
Para o tema, este Tribunal Administrativo não tem competência para analisar
argumentos de inconstitucionalidade, aplicável a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, não conheço este ponto do Recurso.
Da não cumulatividade das contribuições
A não-cumulatividade das contribuições é tema de longa discussão pelas decisões
administrativas e tribunais administrativos e judiciais brasileiros, e não pretendo me alongar no
presente tópico.
Afirma o contribuinte que a não-cumulatividade é ampla, em razão do comando
constitucional, disposto pelo parágrafo 12, do artigo 195, da Constituição Federal, que prevê tal
instituto, mesmo que o STJ, em sede de recurso repetitivo, aravés do Resp 1.221.170, que
determinou análise do direito ao crédito quando aos insumos utilizados pelas pessoas jurídicas à
luz dos critérios de essencialidade e relevância.
Contudo, numa primeira análise que deve ser feita, a razão não assiste ao
contribuinte quanto à afirmativa supramencionada.
Isso porque o STF já se pronunciou sobre discussão, através do Tema 756,
fincando entendimento de que a não-cumulatividade é tema de lei federal, portanto, correta a
guarida sob o manto do STJ, ratificando, portanto, os critérios de essencialidade e relevância
para análise do que será considerado insumo para fins de creditamento, sem a carga de amplitude
pretendida pelo argumento constitucional, conforme ementa abaixo:
Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime
não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do
legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais
normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de
insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03,
conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de
cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não
obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua
materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre
concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que,
v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos
produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no
que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a
pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição (art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve
entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não
cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor
sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3o, inciso II, das
referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles
ou outros preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em
que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o
texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os
princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes
teses para o Tema no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia
para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da
Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a
matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os
princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os
efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão
insumo presente no art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e
sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-cumulatividade,
em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser tratada por lei infraconstitucional,
para determinar como deve ser aproveitado o crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do
Recurso Especial mencionado, que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao
conceito de insumo deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
E, a partir de tal premissa já estabelecida, entendo que não é possível analisar se
os elementos contidos no auto de infração enquadram-se como essenciais ou relevantes dentro do
processo produtivo do contribuinte, sendo necessária a realização de diligência para dirimir tais
questões, e endereçar, de forma clara, cada um dos itens à respectiva funcionalidade.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722291/2014-82

Nesse sentido, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que sejam esclarecidos quais itens que não se enquadram no conceito de insumo, à luz de
essencialidade e relevância, nos termos do julgamento do Resp 1.221.170, do STJ, especialmente
quanto ao nexo causal entre os itens e o processo produtivo do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 419
DF CARF MF
Original